Tribunal: TJES
Processo: 0032145-24.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Conversão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032145-24.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BERNARDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDOS PERICIAIS CONVERGENTES – PATOLOGIA DE NATUREZA DEGENERATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. No caso
sub examine,
os laudos periciais realizados nos autos, em momento distintos e por diferentes profissionais, são categóricos em concluir pela inexistência de nexo causal entre as patologias do autor, de natureza degenerativa, e as atividades laborais desempenhadas, bem como pela ausência de incapacidade laborativa.

3. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, forçoso reconhecer que as provas técnicas produzidas são idôneas e mostram-se em conformidade com a conclusão da sentença na valoração com os demais elementos de provas constantes dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação acidentária ajuizada por FABIO BERNARDO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual o primeiro formula pedido de condenação do último à concessão do auxílio doença acidentário e a condenação da autarquia previdenciária à conversão dos auxílios doenças previdenciários já pagos em acidentários, reabilitação profissional.

Pela sentença de fls. 340/349, a MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória julgou improcedente a pretensão autoral por entender inexistente o nexo causal entre a patologia a que é acometido a Apelante e o desempenho das atividades laborais.

Irresignado, FABIO BERNARDO interpôs recurso de apelação às fls. 352/376, por meio do qual pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento do benefício acidentário pretendido, sustentando, em síntese, estarem demonstrados pelos elementos probatórios contidos nos autos a sua incapacidade laborativa e o nexo de causalidade em relação à atividade laboral.

Conforme certidão id 9316582, após o decurso do prazo legal, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032145-24.2012.8.08.0024

APELANTE: FABIO BERNARDO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação acidentária ajuizada por FABIO BERNARDO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual o primeiro formula pedido de condenação do último à concessão do auxílio doença acidentário e a condenação da autarquia previdenciária à conversão dos auxílios doenças previdenciários já pagos em acidentários, reabilitação profissional.

Pela sentença de fls. 340/349, a MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória julgou improcedente a pretensão autoral por entender inexistente o nexo causal entre a patologia a que é acometido a Apelante e o desempenho das atividades laborais.

Irresignado, FABIO BERNARDO interpôs recurso de apelação às fls. 352/376, por meio do qual pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento do benefício acidentário pretendido, sustentando, em síntese, estarem demonstrados pelos elementos probatórios contidos nos autos a sua incapacidade laborativa e o nexo de causalidade em relação à atividade laboral.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada, no caso vertente, cinge-se em verificar se o Requerente, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício “auxílio-acidente” postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido, na forma do artigo 86,
caput
, da Lei Federal nº 8.213/91.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“(...)

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(...)”

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“(...)

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)”

Cumpre salientar que o ônus da prova quanto à presença de tais requisitos recai sobre o autor, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável que os elementos probatórios reunidos nos autos sejam claros, robustos e convergentes no sentido de demonstrar o alegado vínculo entre a patologia apresentada e o exercício laboral.

No caso
sub

examine
, o Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que o esforço físico e os movimentos repetitivos exigidos em suas funções laborais contribuíram para o surgimento de alterações nos membros superiores, notadamente tendinopatia, e na coluna vertebral. Não obstante, os elementos de convicção presentes nos autos não corroboram tal assertiva, nem conferem suporte probatório ao nexo causal ou concausal necessário ao deferimento do benefício pretendido.

Forçoso salientar que o presente feito contou com a realização de dois laudos periciais, ambos elaborados por profissionais médicos distintos e em momentos processuais distintos, sendo convergentes em concluir que as patologias apresentadas pelo Apelante possuem natureza degenerativa, sem qualquer vínculo, direto ou indireto, com as atividades laborais desempenhadas.

Além disso, os referidos laudos constataram que, à época das avaliações, o Apelante se encontrava apto para o trabalho, não apresentando qualquer limitação funcional que justificasse a concessão de benefício de natureza acidentária.

Quanto ao ponto, penso revelarem-se escorreitas as considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
no exame do conjunto probatório, razão pela qual peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença que externaliza a referida conclusão:

"No primeiro laudo, às fls. 59/74, realizado aos dias 20/08/2013, o perito assim concluiu: "Após análise dos autos, dos documentos acostados aos autos, da história clínica, do exame físico, o Perito concluiu que o autor apresentou quadro degenerativo de ombro e foi submetido à cirurgia com implante de 02 âncoras, tendo excelente recuperação, e no momento conforme se verifica em fotos, não apresenta sinais clínicos de limitação funcional, e nem de incapacidade laborativa, tanto que se encontra trabalhando na mesma empresa."

E, respondeu, ainda, esse perito aos quesitos formulados, dentre os quais destaco:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: No momento não existe doença ativa.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim, total e temporária, com retorno ao trabalho após convalescença cirúrgica.

6- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Não, o autor encontra-se trabalhando na mesma empresa pós-retorno ao trabalho.

QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR

4- Qual o estado de saúde do autor?

Resposta: Ver exame físico. Ver data de renovação da CNH do doutor mesmo com relato de dor no ombro, assim como categoria, isto é, tanto para moto quanto para transporte profissional (ônibus, caminhão, etc.).

5- O que dizem os laudos e exames juntados à inicial são compatíveis com que doenças?

Resposta: Compatível com lesão degenerativa de ombro direito.

9- Com base no exame clínico do autor existe nexo de causalidade entre as tarefas desempenhadas no trabalho e a doença eventualmente diagnosticada?

Resposta: Não.

No segundo laudo pericial (fls. 249/256), elaborado aos dias 25/04/2019, realizado durante a reabertura da instrução processual, o perito assim concluiu: "a) Fundamento técnico científico: O autor é portador de diversas alterações endodegenerativa à nível de articulações acromioclaviculares e coluna lombar, evidenciáveis a exames complementares por imagem de forma suficientemente obtusa e “inconteste”, que após a instituição propedêutica clínica-cirúrgica ao longo do tempo, veio a lograr bom êxito clínico e que durante o exame clínico pericial, o autor apresentou-se com todos os sinais clínicos fisiopatológicos negativos e/ou ausentes, com uma ausentes, com uma estabilidade clínica mantida. b) Fundamento Legal: De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3048/99 e posteriores), o autor possui um histórico clínico-ocupacional voltado para alterações endodegenerativa de ombros e coluna lombar, sem evidência traumática pontual, portanto resta afastado o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, em definitivo; mantendo o autor a sua capacidade laborativa preservada. c) Diagnóstico: - Tendinopatia de ombros."

E, também respondeu, o perito, aos quesitos formulados, dentre os quais destaco:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: O autor é portador de uma tendinopatia de ombros.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor possui um histórico clínico-ocupacional voltado para alterações endodegenerativas de ombros e coluna lombar, sem evidência traumática pontual, portanto resta afastado o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, em definitivo; mantendo o autor a sua capacidade laborativa preservada.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor possui um histórico clínico-ocupacional voltado para alterações endodegenerativas de ombros e coluna lombar, sem evidência traumática pontual, portanto resta afastado o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional, em definitivo; mantendo o autor a sua capacidade laborativa preservada.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

1 Resposta: O autor mantém a sua capacidade laborativa preservada.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Consolidada.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: O autor mantém a sua capacidade laborativa.

8- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Não."

Ainda que o autor tenha juntado aos autos exames complementares e relatórios médicos que indicam a existência de enfermidades, tais documentos não possuem o condão de infirmar as conclusões periciais, que foram pautadas em critérios técnicos e científicos.

Ademais, como bem ressaltou a MMª. Juíza
a quo
na sentença, a prova testemunhal, por sua vez, limitou-se a relatar a rotina de trabalho do autor, não tendo, em nenhum momento, demonstrado de forma concreta o vínculo entre as condições laborais e a moléstia apontada.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas demandas acidentárias, os laudos periciais devem ser prestigiados quando elaborados com observância das normas técnicas e sem vícios que comprometam sua imparcialidade, uma vez que constituem elementos probatórios de maior confiabilidade em relação às alegações meramente subjetivas da parte autora.

Assinala-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, penso que as provas técnicas produzidas são idôneas e mostram-se em conformidade com a conclusão da sentença na valoração com os demais elementos de provas constantes dos autos.

Em situação assemelhada, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL CONSTATADA EM PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o autor requer o reconhecimento do nexo de causalidade entre a patologia que alega padecer e as atividades laborais.

2. Considerando as conclusões do laudo pericial de que doença da qual padece a parte autora/apelante é degenerativa e não possui qualquer relação com a atividade exercida, é indevida a concessão de auxílio-acidente, ou ainda aposentadoria por invalidez.

3. Não há nos autos documentos médicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, devendo o trabalho técnico realizado ser ratificado.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Apelação Cível nº 0037612-71.2018.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.12.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTÁRIA – NULIDADE DA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO AO DIREITO DEFESA - INOCORRÊNCIA – PROVA TÉCNICA SATISFATÓRIA AO DESLINDE DA CAUSA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOENÇA DEGENERATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

3. Nesse sentido, como já alinhavado, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela ausência de nexo causal e a inexistência de acidente laboral.

4. Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste nexo causal entre a doença experimentada pelo autor e o seu trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0018480-28.2018.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.05.2023)

Nesse contexto, não há nos autos elementos probatórios que conduzam à reforma da sentença, razão pela qual entendo que os pedidos formulados na exordial não merecem acolhimento, haja vista a ausência de comprovação do nexo causal e da incapacidade laborativa, requisitos indispensáveis para a concessão do benefício pleiteado.

Portanto, após aferição de todo o escorço probatório e a devida valoração das provas carreadas aos autos e valendo-me do princípio do livre convencimento, penso não merecer reparos a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença proferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Relator.